Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ART. 22 DA LINDB INCONFORMISMO. CONCEITO DE CARÊNCIAS REMANESCENTES. VACÂNCIAS DO QUADRO EFETIVO DE PROFESSORES. PROVIMENTO IMPOSSIBILITADO DURANTE ANOS. REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS. NOVOS CERTAMES E NOMEAÇÕES SUSPENSOS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. JUSTIFICATIVA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS SUFICIENTES. ATIVIDADE ESSENCIAL (EDUCAÇÃO). INCREMENTO TRANSITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O art. 22 do Decreto-lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) além de contextualizar a controvérsia, direcionou a linha de argumentação do julgamento – análise da legalidade das contratações temporárias, considerados os seguintes aspectos: 1) os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados; 2) as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente público. Com base nessa orientação, o julgamento culminou com o reconhecimento expresso da legalidade das contratações temporárias, embora ocorridas desde o ano de 2013, mesmo que isso venha de encontro com as pretensões do embargante.
3. A conclusão do julgamento refuta todas as teses contidas na apelação, quanto à ausência de definição do conceito de “carências remanescentes”. Ficou claro que se referem ao crescente número de vacâncias do quadro efetivo de professores cuja reposição restou impossibilitada, durante anos, pela crescente demanda na área da educação e pela falta de disponibilidades financeiras, autorizadas pelas leis orçamentárias vigentes.
4. Reitere-se que o fato de haver 2/3 (dois terços) de professores temporários em regência de classe decorreu, ainda, da necessidade de cancelamento de concursos públicos e nomeação de novos aprovados, para o preenchimento de expressiva quantidade de vagas (um total de 811). Ademais, houve realização de concursos públicos para a nomeação de 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) professores, número razoável em relação ao total de 3.314 (três mil, trezentos e catorze) vacâncias do quadro efetivo.
5. Conforme o julgamento da ADI no 3.247/MA, a contratação temporária pode ser prorrogada, diante da manutenção de urgência, para as atividades permanentes de incremento transitório (atividades essenciais como saúde, segurança e educação etc.). A pretensão do embargante é, principalmente, de obrigar o embargado a realizar concurso público porque a “exceção tornou-se a regra”. Mas, ao contrário do que pretende, a exceção pode perdurar durante anos, desde que persista a excepcionalidade das situações emergenciais, ainda mais no caso dos autos, que cuida de serviço essencial e de continuidade imprescindível – educação. E tudo isso, como visto, restou bem justificado nos autos.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.